Tribunal: TJDFT
Processo: 0756821-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: omissão e contradição referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos, inexistem os vícios apontados, porquanto consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça (itens 5 e 6 do acórdão).
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral no 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.